Tribunal: TJMT
Processo: 1013245-73.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013245-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0004-09 (AGRAVADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRAZO DE CINCO HORAS. EXIGUIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DILAÇÃO PARA DEZ DIAS. RESOLUÇÃO CONTRAN No 320/2009. MULTA DIÁRIA MANTIDA. CARÁTER COERCITIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a baixa de gravame de alienação fiduciária sobre veículo automotor no exíguo prazo de 05 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias. O recorrente alega a impossibilidade material de cumprimento imediato e a desproporcionalidade da sanção pecuniária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo de 05 horas para o cumprimento de obrigação de fazer consistente na baixa de gravame eletrônico é compatível com os princípios da razoabilidade e da exequibilidade das decisões judiciais; (
ii
) verificar se o valor das astreintes fixadas revela-se excessivo frente ao porte econômico do devedor e à finalidade do instituto.

III. Razões de decidir

3. A estipulação de prazo de apenas 05 horas para a baixa de gravame fiduciário, embora o procedimento seja realizado via Sistema Nacional de Gravames, ignora os fluxos operacionais e administrativos internos das instituições bancárias, caracterizando-se como determinação materialmente inviável e contrária ao dever de fixação de prazos exequíveis estabelecido pelo Código de Processo Civil.

4. A dilação do prazo para 10 dias apresenta-se como medida necessária e adequada, encontrando amparo direto no artigo 9o da Resolução no 320/2009 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e na jurisprudência consolidada desta Corte Estadual, garantindo a observância da legalidade estrita e da proporcionalidade.

5. No que tange à multa cominatória, sua manutenção no patamar estabelecido justifica-se pela necessidade de vencer a resistência do devedor, especialmente quando evidenciada a inércia administrativa prévia ao ajuizamento da ação, sendo o valor condizente com a capacidade financeira da instituição e limitado no tempo para evitar o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo para cumprimento de ordem judicial destinada à baixa de gravame fiduciário deve observar o critério da razoabilidade e a realidade operacional do sistema, sendo o lapso de 10 dias o parâmetro normativo e jurisprudencial adequado. 2. A multa diária deve ser mantida em valor que assegure a coercitividade da ordem judicial, desde que respeitada a proporcionalidade com o porte econômico do obrigado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 8o; Resolução no 320/2009 do CONTRAN, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento no 1005645-45.2019.8.11.0000,
Rela
. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BANCO SAFRA S.A.
, contra a decisão(ID.356773883)proferida pelo Juízo da4a VaraCívelda Comarca deVárzea Grande/MT, que, nos autos da Açãode Obrigação de Fazer n. 1003614-02.2026.8.11.0002, deferiu tutela de urgência para determinar a baixa do gravame fiduciário incidente sobre veículo, no prazo de 05 (cinco) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 (trinta) dias.

Esclarece o Recorrente que o prazo fixado
mostra-se
exíguo e inexequível, tendo em vista que a baixa do gravame depende de trâmites administrativos junto ao DETRAN, não estando integralmente sob seu controle.

Aduz que não há resistência ao cumprimento da ordem judicial, mas apenas impossibilidade material de atendimento no prazo estipulado, sob pena de incidência de multa desproporcional.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, a fim de reformar a decisão agravada, ou, subsidiariamente, a dilação do prazo para cumprimento da obrigação e a revisão das astreintes.

A liminar
foi
parcialmente
deferida no ID.
345122858
.

A parte Agravada
, em sua contraminuta (ID.
362546896
),

requer
o desprovimento do recurso
ou, em caso de manutenção da dilação do prazo, que as astreintes permaneçam inalteradas para demover o banco da reiterada conduta omissiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SAFRA S.A
. em que busca a reforma da decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a baixa de gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo Toyota Hilux CD DSL 4X4 SR AT, chassi no 8AJKA3CD2S3150794, no prazo de 05 (cinco) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 30 dias.

Alega a parte Agravante, em síntese, que o prazo para cumprimento da obrigação de fazer é manifestamente exíguo e inexequível, pois o procedimento dependeria de trâmites administrativos perante o DETRAN/MT. Sustenta, outrossim, que a multa cominatória fixada
revela-se
desproporcional e punitiva, pleiteando sua exclusão ou redução, bem como a dilação do prazo para 10 (dez) dias úteis.

Já a parte Agravada defende que a baixa do gravame é de responsabilidade exclusiva da instituição financeira através do Sistema Nacional de Gravames (SNG), sendo desnecessária a intervenção direta do órgão de trânsito. Argumenta que a manutenção da restrição indevida obsta o exercício de sua atividade comercial e que o valor da multa é adequado ao porte econômico do recorrente e ao valor do bem restringido.

Pois bem. O recurso comporta parcial
provimento
.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central reside na verificação da razoabilidade do prazo de 05 (cinco) horas estipulado para a baixa do gravame e na proporcionalidade das
astreintes
fixadas para compelir o Banco Agravante ao cumprimento da ordem.

De início, verifica-se que a probabilidade do direito da agravada é robusta, uma vez que restou demonstrado que o gravame foi mantido indevidamente após o desfazimento do negócio jurídico que lhe deu origem, impedindo a concessionária proprietária de comercializar o bem. Contudo, no que tange ao prazo para o cumprimento da obrigação, a determinação de 05 (cinco) horas apresenta-se, de fato, excessivamente exígua, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, embora a baixa de gravame seja realizada eletronicamente via Sistema Nacional de Gravames (SNG), é imperioso reconhecer que o sistema bancário demanda fluxos operacionais internos que tornam o prazo de poucas horas materialmente difícil de ser observado, podendo ensejar a incidência da multa sem que haja real recalcitrância da parte.

Alinhado a esse entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que o prazo de 10 (dez) dias é o parâmetro adequado e legal para tal providência, conforme se extrai do seguinte julgado:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – BAIXA DE GRAVAME – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO PRAZO MÁXIMO DE 10 DIAS – RESOLUÇÃO DO CONTRAN – MULTA COMINATÓRIA – REDUÇÃO DAS ASTREINTES E DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - A obrigação de providenciar a baixa do gravame oriundo da alienação fiduciária é da instituição financeira, no prazo máximo de 10 dias, conforme dispõe o art. 9o da Resolução n. 320, de 05/06/2009, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. II - O valor da multa diária fixada no patamar de R$ 300,00 (trezentos reais), atribuída por eventual descumprimento de ordem judicial não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro da agravante. [...]"
(TJMT - Agravo de Instrumento: 1005645-45.2019.8.11.0000, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019,
Publicado
no DJE 19/06/2019).

Portanto, a dilação do prazo para 10 (dez) dias atende tanto à legislação administrativa de regência (Resolução no 320/2009 do CONTRAN) quanto ao dever do magistrado de fixar prazos exequíveis.

No que tange ao valor da multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) e limitada a 30 dias, tenho que a insurgência do Banco não merece prosperar. As
astreintes
possuem natureza coercitiva e não indenizatória, visando precisamente desestimular a inércia do devedor. No caso concreto, o Banco Agravante foi notificado extrajudicialmente meses antes do ajuizamento da ação e quedou-se inerte, o que justifica a fixação de um valor que seja capaz de vencer a sua resistência.

Considerando o vultoso porte econômico do BANCO SAFRA S.A. e o valor de mercado do veículo objeto da lide, o montante de R$ 1.000,00 por dia não se revela excessivo. Pelo contrário, mostra-se proporcional ao proveito econômico em discussão e à capacidade financeira da instituição, sob pena de tornar a sanção
inócua
e incentivar o descumprimento da ordem judicial. Ademais, a limitação da multa ao teto de 30 dias evita qualquer hipótese de enriquecimento sem causa da parte adversa.

Dessa forma, a reforma da decisão agravada deve ser pontual, apenas para adequar o lapso temporal de cumprimento à realidade operacional e normativa.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE BANCO SAFRA S.A.
apenas para dilatar o prazo para cumprimento da obrigação de fazer (baixa do gravame) para 10 (dez) dias, mantendo-se a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) e seu limite de 30 dias, nos exatos termos em que fixados na origem.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026